Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância ao devido processo legal, o réu deve ser condenado, na forma da Lei. Tendo em vista a clandestinidade comumente envolta ao crime de tráfico de drogas, é corriqueiro que os policiais militares sejam as únicas testemunhas do fato e, considerando que tais agentes estão ali, no desempenho de seu cargo público, de polícia ostensiva, seus relatos merecem positiva valoração, se condizentes com as demais provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório Afasta-se a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez evidenciado nos autos, mediante provas, que o acusado se dedica às atividades criminosas. A natureza da droga apreendida – crack – autoriza a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42, da Lei no 11.343/2006.